Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708790-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ANDRE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIARIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a expedição de mandado para reintegrar o sindicato autor/agravado na posse do veículo Fiat/Doblo, Placa PAC 6473/DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) a reintegração de posse é uma tutela de natureza satisfativa e se confunde com o mérito, razão pela qual não poderia ter sido deferida liminarmente; 2) o agravado não comprovou a posse do veículo, pois, embora o CRLV esteja em nome do Sindicatos Nacional dos Aeroviários - SNA, quem tem a sua posse é a sua Subsede de Brasília; 3) o bem está com o agravante apenas para uso no exercício de sua função de Coordenador da Região Centro Oeste do sindicato, não tendo praticado qualquer ato de esbulho; 4) também não ficou demonstrada nenhuma dilapidação ou ato de destruição do bem a justificar a medida liminar; 5) a liminar está causando embaraços às atividades sindicais da Subsede do SNA, entidade verdadeiramente possuidora do veículo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja devolvido o veículo ao agravante, na qualidade de Coordenador da Região Centro Oeste do SNA ou como fiel depositário, até o julgamento definitivo do mérito no processo originário. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, sendo o veículo de propriedade do sindicato agravado e tendo o agravante apenas autorização para utilizá-lo no exercício de suas atividades sindicais, fica configurado o esbulho no momento em que ele se recusa a atender a notificação para devolução do bem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator